Tribunal: STM
Processo: 7000730-93.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA. ART. 433 DO CPPM. NÃO REALIZAÇÃO. AUDIÊNCIA. JULGAMENTO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. RENÚNCIA EXPRESSA. PARTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APRESENTAÇÃO. ALEGAÇÕES ESCRITAS. VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. DESOBEDIÊNCIA. INGRESSO CLANDESTINO. USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO. ARTIGOS 301, 302 E 317 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. ALEGAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. DÍVIDA COM TRAFICANTE. PERIGO VOLUNTÁRIO. VULNERABILIDADE SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela douta Defensoria Pública da União. Preliminar que se rejeita. Decisão por maioria. Estado de necessidade, como excludente de culpabilidade previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Dívida com traficante não configura estado de necessidade, pois o agente que deu origem ao perigo não pode invocar a excludente para sua própria proteção. Tipicidade configurada. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/12/2023, 14:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721700752160865176248276106723&evento=7217...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000730-93.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFESA DE CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO;
POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE PROCESSUAL, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL, CONTRA O VOTO DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE A ACOLHIA. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA IMPUGNADA, POR SEUS
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

19/12/2023, 14:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721700752160865176248276106723&evento=7217...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000730-93.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA. ART. 433
DO CPPM. NÃO REALIZAÇÃO. AUDIÊNCIA. JULGAMENTO.
AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. RENÚNCIA EXPRESSA.
PARTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÕES ESCRITAS. VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. DESOBEDIÊNCIA. INGRESSO CLANDESTINO.
USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO. ARTIGOS 301, 302
E 317 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS.
ALEGAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
DÍVIDA
COM
TRAFICANTE.
PERIGO
VOLUNTÁRIO.
VULNERABILIDADE
SOCIAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação
de sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada
pela douta Defensoria Pública da União. Preliminar que se rejeita.
Decisão por maioria.
Estado de necessidade, como excludente de culpabilidade previsto no
art. 39 do Código Penal Militar.
Dívida com traficante não configura estado de necessidade, pois o
agente que deu origem ao perigo não pode invocar a excludente para
sua própria proteção. Tipicidade configurada.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
2/15
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os senhores
ministros do Superior Tribunal Militar, na sessão de julgamento virtual, sob a
presidência do Ministro Ten. Brig. Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer
do recurso interposto pela Defesa de CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO;
por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade processual, por
inobservância do art. 433 do CPPM, por falta de amparo legal; e, no mérito, por
unanimidade, em negar-lhe provimento para manter, na íntegra, por seus jurídicos
fundamentos, a Sentença impugnada.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 31 de julho de 2023, a qual
absolveu o civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO, quanto ao crime
previsto no art. 299 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do
CPPM, e o condenou à pena de 8 (oito) meses de detenção, pela prática dos crimes
previstos nos artigos 302, 317, 301, na forma do art. 79, todos do CPM, com o
regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em 24 de março de 2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ofereceu denúncia (APF 7000033-12.2023.7.02.0002, evento 13, DENÚNCIA1)
contra o civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO, pelos fatos narrados
nos seguintes termos:
“(...) 1. Apurou-se que no dia 26 de fevereiro de 2023, às 09h10min, na sede do
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o ora denunciado
desobedeceu à ordem expressa passada pelo MAJ IGOR DUARTE FERNANDES,
no sentido de parar e se identificar no interior da unidade militar.
2. Consta dos autos que o denunciado foi abordado em frente ao mercado Vila Real,
no interior do DCTA, pelo aludido oficial em virtude de possuir características
físicas semelhantes a um autor de furtos de bicicletas ocorridos em datas pretéritas;
na abordagem, o Maj Igor se identificou como Oficial da Aeronáutica, ao passo que
o ora denunciado identificou-se como Tenente da Aeronáutica, apresentando-lhe o
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
3/15
crachá e o QR Code do Tenente Gilson Rodrigues Víeira, do Instituto de Controle
do Espaço Aéreo (ICEA), afirmando ainda que trabalhava no Hotel de Trânsito dos
Oficiais (HT), iniciando uma caminhada acelerada em direção ao hotel.
3. Ato contínuo, Maj. lgor ordenou ao denunciado que parasse e aguardasse a
Equipe de Reação para verificar os documentos pessoais apresentados; o
denunciado desobedeceu à ordem e continuou caminhando de forma mais
acelerada, tentando evadir-se; diante dessa atitude, o Major lgor correu e postou-se
em frente ao acusado, ocasião em que este lhe aplicou um tapa no rosto, razão por
que o Oficial agredido o imobilizou e acionou a Equipe de Reação por telefone;
4. Outrossim, instado a apresentar os documentos pessoais à Equipe de Reação, o
denunciado voltou a se identificar como militar, sendo o ato presenciado por vários
militares, quais sejam, o 3S SGS VALTER PEREIRA FRANCISCO JUNIOR, SI SGS
RAFAEL MACHADO DA SILVO, S2 GUSTAVO PINTO DE SOUZA e S2 JOAO
PEDRO DOS SANTOS LEITE.
5. Ademais, interpelado pelo Ten. Vinícius Libanori Summa, o denunciado disse ter
entrado clandestinamente na unidade militar pulando o muro que faz divisa com a
via pública localizado na GUARNAE-SJ, afirmando ainda que havia ingressado
pelo mesmo local em datas anteriores para furtar bicicletas e que os bens
subtraídos estavam em sua residência; afirmou ainda que estava sem seus
documentos de identificação.
6. Por fim, após a confissão dos delitos praticados, permitiu aos militares
integrantes da Equipe de Reação que comparecessem em sua companhia a sua
residência para apreensão das bicicletas furtadas, o que de fato foi efetuado, sendo
esses bens regularmente apreendidos e encaminhados à unidade militar para
devolução aos legítimos proprietários.
7. Dessa forma, verifica-se ter o DENUNCIADO incidido nos crimes de ingresso
clandestino, uso de documento pessoal alheio, desobediência e desacato, definidos
nos artigos 302, 317, 301 e 299, todos do Código Penal Militar, uma vez que, de
forma livre e consciente, ingressou clandestinamente na área do DCTA pulando o
muro que faz divisa com a via pública sem autorização, além de ter utilizado
documentos de identidade pessoal pertencentes a outra pessoa (Ten. Gilson
Rodrigues Vieira), atentando contra a Administração Militar, na medida em que
tentou esconder sua real identidade de Oficial no exercício das funções, com a
nítida intenção de escapar à sua responsabilidade criminal por delitos de furto
praticados em datas anteriores dentro da unidade militar, bem como desobedecer à
ordem legal de parada para correta identificação passada pelo Maj Igor e, por fim,
aplicar um tapa no rosto desse Oficial. (...)”.
Recebida a denúncia em 27 de março de 2023 (APM 7000065-
17.2023.7.02.0002, evento 1, DOC2), a citação do acusado ocorreu em 3 de abril de
2023 (APM 7000065-17.2023.7.02.0002, evento 10 CERT1).
O Ministério Público Militar arrolou as testemunhas 3S SGS VALTER
PEREIRA FRANCISCO JUNIOR, S1 SGS RAFAEL MACHADO DA SILVA, S2
GUSTAVO PINTO DE SOUZA e o S2 JOAO PEDRO DOS SANTOS LEITE, todas
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
4/15
ouvidas no dia 16 de maio de 2023 (APM 7000065-17.2023.7.02.0002, evento 47,
TERMOAUD1, mídia audiovisual, evento 50 e ata do evento 48).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000065-17.2023.7.02.0002,
evento 25, PET1).
Em 16 de maio de 2023, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório
do acusado (APM 7000065-17.2023.7.02.0002, eventos 45, 57 e mídia audiovisual
do evento 50, bem como ata do evento 48).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Ministério Público Militar requereu expedição de ofício à Organização Militar onde
ocorreu o crime ora apurado, no sentido de informar as providências tomadas acerca
da instauração de inquérito policial militar para melhor apurar as circunstâncias
referentes às subtrações das bicicletas apreendidas na residência do acusado (APM
7000065-17.2023.7.02.0002, evento 59, COTA1 e evento 60, ATOORD1).
A Defesa, por sua vez, nada requereu (APM 7000065-
17.2023.7.02.0002, evento 56, MANIF).
Em alegações escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
pleiteou a procedência parcial da pretensão punitiva do Estado e a condenação do
Acusado nos artigos 302, 317 e 301, todos do Código Penal Militar, fazendo apenas
ressalva pela absolvição com relação ao crime do artigo 299 do Código Penal
Militar, alegando que, “segundo se infere da oitiva do próprio ofendido, não houve
ofensa a sua autoridade ou pessoa; afirmou ainda que não recebeu tapa no rosto,
diferentemente do que consta no APF; essa versão foi confirmada pelas declarações
do acusado em juízo; assim, não há que se falar em crime de desacato” (APM
7000065-17.2023.7.02.0002, evento 69, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defesa discordou dos fundamentos lançados nas
alegações finais do Parquet, com relação ao pedido de condenação, e requereu a
absolvição do Réu pela ausência de culpabilidade, devido ao configurado estado de
necessidade previsto no artigo 39 do CPM (APM 7000065-17.2023.7.02.0002,
evento 73, ALEGAÇÕES1).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
Termo de Apreensão de alguns objetos pessoais do acusado e do
crachá identificado como “Ten Gilson” (APM 7000065-
17.2023.7.02.0002, evento 26, INF2).
Antecedentes
criminais
do
acusado
(APM
7000065-
17.2023.7.02.0002, evento 7).
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
5/15
Portaria de instauração de inquérito policial militar para apurar as
circunstâncias das subtrações das bicicletas apreendidas na
residência do acusado (APM 7000065-17.2023.7.02.0002, evento
63).
No dia 31 de julho de 2023, o Juiz Federal Militar da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar absolveu o civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS
FRANCISCO quanto ao crime previsto no art. 299 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea “a”, primeira parte, do CPPM, e o condenou à pena de 8 (oito) meses de
detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 301, 302 e 317, na forma do
artigo 79, todos do CPM, sendo concedida a suspensão condicional da execução da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar
combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as
condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se as alíneas "a" e "d",
além do comparecimento trimestral na sede desse Juízo de Execução ou em outro
Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso (APM 7000065-
17.2023.7.02.0002, evento 78, SENT1).
A Sentença foi disponibilizada em 31 de julho de 2023, (APM
7000065-17.2023.7.02.0002, evento 78, SENT1). O MPM foi intimado em 11 de
agosto de 2023 e manifestou conformação com a condenação, afirmando não ter
interesse de recorrer (APM 7000065-17.2023.7.02.0002, evento 84, COTA1). Em 22
de agosto de 2023 foi certificado o trânsito em julgado para a acusação (APM
7000065-17.2023.7.02.0002, evento 82, 88, CERTTRAN1). Por sua vez, a Defesa,
igualmente intimada em 11 de agosto de 2023, interpôs o presente recurso no dia 15
de agosto de 2023 (APM 7000065-17.2023.7.02.0002, eventos 82 e 83).
A Defesa, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a condenação de
CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO à pena de 8 (oito) meses de
detenção, pelas práticas dos crimes de Desobediência (Art. 301), de Ingresso
clandestino (Art. 302) e de Uso de documento pessoal alheio (Art. 317), todos do
CPM.
Sustenta, em síntese, que o apelante agiu sob o estado de necessidade,
em razão da dependência química e de estar enfrentando sérias dificuldades
financeiras, o que o levou à prática dos delitos (Apelação, evento 1,
RAZAPELCRIM2).
Em contrarrazões (evento 1, CONTRAZAP4), o Parquet rebateu os
argumentos da Defesa, aduzindo, em síntese, que as alegações de dependência
química e de ausência de recursos financeiros, por si só, não configuram o estado de
necessidade exculpante. Requereu, ao final, o desprovimento da Apelação interposta
por CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO.
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
6/15
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada por seu
Subprocurador Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do Recurso, com a manutenção integral da Sentença
recorrida (Parecer, evento 6).
Intimada da inserção do feito em pauta para julgamento, a Defensoria
Pública da União arguiu preliminar de nulidade do julgamento na instância a quo,
por inobservância do art. 433 do CPPM (evento 24).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM
O eminente Defensor Público Federal, quando os autos já estavam em
mesa para julgamento, arguiu preliminar de nulidade por inobservância do art. 433
do Código de Processo Penal Militar (evento 22). Aduz que a supressão dessa fase
impossibilitou a realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, da
prerrogativa das partes na realização de sustentação oral. Sustenta ter a conduta do
magistrado de piso causado flagrante prejuízo de ordem processual, tendo em vista a
ausência de previsão legislativa para afastar a fase dos debates orais, assegurados no
rito procedimental constante do Código de Processo Penal Militar.
A questão já foi objeto de discussão em outros julgados e esta Corte
tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de
regra procedimental.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433
1 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
7/15
“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) –
LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA
EM
FACE
DA
AUSÊNCIA
DE
OPORTUNIDADE
PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-
10-2014 PUBLIC 30-10-2014). (Sem grifos no original).
Mesmo diante da inconveniência da sessão de julgamento para o rito
de julgamento de acusado civil, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, Dr. HUGO MAGALHÃES GAIOSO não deixou de observar a
regra contida no art. 433 do CPPM, pois, ao abrir vista às partes para fins do art.
428
3 do CPPM, verificou que ambas, ao apresentarem alegações e contra-alegações
escritas, declinaram espontaneamente da prerrogativa de realizar sustentação oral
(APM nº 7000065-17.2023.7.02.0002, eventos 69 e 74). Dessa forma, não há como
acolher a alegada nulidade, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans grief”,
insculpido no art. 499
4 do CPPM.
Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas
em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se
pronunciou a Suprema Corte, nos termos do julgado in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora
o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
8/15
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017). (Sem grifos no original).
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela douta
Defensoria Pública da União.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade
processual, por inobservância do art. 433 do CPPM, por falta de amparo legal.

VOTO DE MÉRITO
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão,
deve ser conhecido.
Pesa sobre o Apelante, o civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS
FRANCISCO, as práticas das condutas delitivas previstas nos artigos 301, 302 e
317, todos do CPM, as quais estão assim tipificadas:
Desobediência
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou
não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Uso de documento pessoal alheio
Art. 317. Usar, como próprio, documento de identidade alheia, ou de qualquer
licença ou privilégio em favor de outrem, ou ceder a outrem documento próprio da
mesma natureza, para que dêle se utilize, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui elemento de crime mais
grave.
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
9/15
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
A materialidade e a autoria delitivas se evidenciam, à exceção do delito
de desacato, em relação ao qual o Apelante restou absolvido com base em seu
depoimento e do próprio ofendido, constando da r. sentença os fundamentos, in
verbis:
“Nesse sentido, temos que o próprio réu, quando de seu interrogatório, afirmou que
a denúncia é verdadeira. Ao ser indagado sobre o motivo pelo qual adentrou
clandestinamente no DCTA, esclareceu que queria pegar uma bicicleta para pagar
uma dívida com um traficante. Questionado sobre como ingressou na OM, disse
que entre o DCTA e INPE tem uma cerca de arame farpado e bambuzeiro,
segurava no bambuzeiro e pulava a cerca. Além disso, afirmou que já tinha feito
isso outras quatro vezes. Indagado se sabia que o local era área militar, disse que
sim, que havia uma placa um pouco distante do ponto pelo qual entrou. Ademais,
afirmou que já serviu no DCTA no ano de 1992 e conhece bem a região. Indagado
se estava portando crachá de um tenente, respondeu afirmativamente, disse que o
encontrou na rua, próximo ao shopping perto do DCTA. Ao ser questionado, disse
que falou para o major que era tenente da força aérea; que tentou se evadir e o
major pediu para parar; que mostrou o crachá e continuou caminhando; que o
major o segurou pela camisa; que tentou se soltar e continuou caminhando; após,
chegou a viatura, foi abordado e foi abaixado devagar para sentar no chão, pois
tem uma deficiência na perna. Após inquirido se nas outras oportunidades que
ingressou no DCTA havia furtado bicicletas, respondeu que sim. Além disso, o réu
confirmou que é usuário de drogas há 25 anos; que tem passagem por porte de
substância entorpecente para uso próprio; que nunca fez tratamento; que mora com
o pai e irmão; que faz bicos num lava-rápido. Questionado sobre quantas bicicletas
havia furtado, disse que quatro; que as bicicletas furtadas estavam na casa dele,
pois não conseguiu vender e o traficante não as aceitou como pagamento, pois
queria o dinheiro. Outrossim, questionado se tentou agredir o major ou outro
militar, disse que não, somente tentou se desvencilhar da abordagem do major.
Indagado se proferiu algum xingamento ou depreciou autoridade, também
respondeu negativamente. Por fim, inquirido se realmente falou para ao Major
Igor que era tenente e servia no Hotel de Trânsito, disse que sim; que o major
pediu para mostrar a identificação e mostrou o crachá a uma distância de um
metro; que o crachá estava por dentro da camisa pendurado numa cordinha; que
usava o crachá para não ser abordado; que não era utilizado para entrar pela
catraca (evento 50/doc. 7 e 8)”
(Grifos Nossos).
De igual forma, também restaram confirmadas a materialidade e a
autoria delitivas pela oitiva do ofendido, que constou na r. sentença, nos seguintes
termos:
“Em Juízo, o ofendido Maj Igor Duarte Fernandes esclareceu que, no dia dos fatos,
era final de semana e estava próximo do mercado Vila Real, no interior do DCTA,
esperando o mercado abrir e, por volta de 8h30, viu uma pessoa caminhando numa
das ruas do DCTA, percebeu que a pessoa mancava e o que chamou a sua atenção
foi a cor da camisa do indivíduo, pois era fluorescente, semelhante ao caso dos
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
10/15
furtos das bicicletas. Com isso, abordou o acusado e perguntou se morava ali, o
réu respondeu que sim, puxou um crachá no qual estava escrito Ten Gilson, disse
que era ele e que trabalhava no Hotel de Trânsito de Oficiais. Ato contínuo, o
ofendido pediu ao réu que ficasse ali, pois havia algo errado com sua
identificação, mas o acusado continuou andando, não obedeceu à ordem e entrou
por uma espécie de atalho, aumentando sua velocidade. Assim, pediu novamente
para o réu parar e colocou a mão no braço dele; contudo, o réu soltou o braço
esquerdo e deu alguns golpes para se soltar, mas nada muito ofensivo, não foi
agressivo a ponto de ultrajar sua integridade, algo muito leve, pediu até para o
oficial de dia não relatar isso. A seguir, conteve o acusado para aguardar a chegada
da equipe. Com a chegada da equipe de reação, soltou o réu; com isso, o acusado
atravessou uma das ruas, na tentativa de fugir, mas o ofendido puxou o réu pela
camisa novamente. Quando os soldados desembarcaram da viatura, pediu para que
o acusado sentasse na sombra, ele não obedeceu, resistiu ficar sentado, depois
conseguiram fazer o indivíduo sentar, mas com cuidado porque o réu tem problema
na perna. A seguir, o acusado foi conduzido até o ponto de ônibus para ficar
sentado de forma mais confortável. A partir desse momento, foi dado seguimento às
diligências para a lavratura do APF (evento 50, doc. 1).
(...)
Ao ser indagado se o acusado proferiu algum impropério, xingou ou de alguma
forma deprimiu sua autoridade, o ofendido respondeu negativamente e, ainda,
afirmou que, depois de algumas horas, o acusado até lhe pediu desculpas.
Questionado se o movimento que o réu fez com os braços era para se desvencilhar,
respondeu afirmativamente, acreditava que estava tentando empreender fuga; que
queria que saísse da frente dele e continuasse com a fuga; que havia um ponto do
muro onde o réu mostrou que já estava acostumado a passar e era para aquela
direção que estava indo. Indagado se o réu chegou a dizer que entrou por esse
mesmo local, disse que entrou por outro ponto, numa falha perimetral entre o
muro do DCTA e o Instituto de Meteorologia, trata-se de uma cerca viva, uma
continuação do muro do DCTA, bem difícil de passar. Ao ser questionado quantas
ordens deu para o acusado parar, disse que, com certeza, três vezes de forma
muito marcante. Inquirido se o réu mencionou como obteve o crachá, disse que
quando estava caminhando em shopping próximo ao DCTA, achou no
estacionamento e que costuma usar para rechaçar alguém que questionasse o
porquê de estar ali. Questionado se civis estavam autorizados a circular naquele
local, disse que é exigida identificação de todos. A primeira forma de ingresso
seria com o uso do crachá de identificação com código QR; outra forma é a
entrada de civil como visitante autorizado pela recepção (evento 50, doc. 1).
(...)
A seguir, questionado se o acusado mencionou qual era a sua intenção, disse que
relatou que tinha entrado várias vezes naquele local, pois seu alvo eram as
bicicletas que os alunos costumavam deixar soltas; que já havia conseguido furtar
algumas e atuava ali há muitos anos. Inquirido sobre a forma de apresentação do
crachá de identificação, disse que o réu estava com ele pendurado no pescoço, só
pegou e mostrou. Por fim, esclareceu que foi verificado o registro de perda
daquele crachá no ano de 2019, bem como que o último registro de sua utilização
também foi em 2019 (evento 50, doc. 2).”
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
11/15
(Grifos Nossos).
Por fim, a oitiva da testemunha 3º Sgt Valter Pereira Francisco Júnior,
integrante da Equipe de Reação, restou assim registrada na r. Sentença:
“(...)no dia dos fatos, disse que viu o réu se desvencilhando e não acatando a
ordem de parara do Maj Igor. Além disso, afirmou que o Maj Igor falou que o réu
havia mostrado o crachá e, de fato, o cartão estava pendurado com cordão dentro
da camisa do acusado. A testemunha também esclareceu que disse ao Maj Igor
que o réu não era o Ten Gilson, pois conhecia o oficial identificado naquele
crachá. A seguir, inquirido se ouviu o major dar ordem de parada, disse que sim;
que não precisou algemar e que o acusado teve atitude colaborativa, após ser
advertido. Outrossim, disse que não havia informação de liberação do réu nos
portões, entrou de maneira clandestina, até porque o acusado havia dito que
pulou. Ademais, afirmou que havia identificação de que se tratava de área militar.
Por fim, esclareceu que naquela região há necessidade de autorização prévio
ingresso do civil como visitante ou servidor orgânico ou prestador de serviços
(evento 50, doc. 3)”
(Grifos Nossos).
É inconteste a tipicidade dos delitos cometidos pelo Apelante, tanto
que as razões recursais se restringem ao reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, constante no art. 39 do CPM, o que passaremos a analisar.
O artigo 39 do CPM está assim redigido:
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade.
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
Não se vislumbra no caso qualquer elemento que caracterize o estado
de necessidade alegado pela nobre Defesa. Com efeito, não se pode admitir o
descabido argumento de que eventuais dívidas contraídas com traficantes, sequer
comprovadas, pudessem ser enquadradas em situação de perigo certo e atual que não
provocou e que lhe impossibilitasse de agir de forma diversa à prática delitiva. No
caso em tela, se houve o alegado perigo representado por eventuais ameaças de
traficantes, tal situação foi provocada pelo próprio Apelante, o qual, por essa razão,
não pode se beneficiar dessa exculpante. Nesse sentido, vale citar os Arestos desta
Corte, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PECULATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM.
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
12/15
PERIGO
GERADO
INVOLUNTARIAMENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ENUNCIADO Nº 5 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
UNANIMIDADE. A prática delituosa descrita no artigo 303, caput, do CPM, tem
como elemento subjetivo a vontade livre e consciente dirigida à apropriação do
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, de que se tem a posse em razão do
cargo, de forma que as tentativas de efetuar empréstimos bancários, após a
consumação do delito e a assinatura de termo de anuência da dívida não possuem o
condão de tornar atípica a conduta por ausência de dolo, demonstrando apenas o
arrependimento do agente. Não incide o art. 39 do Código Penal Militar quando
ausente um dos seus requisitos. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, a pessoa que deu origem ao perigo não pode invocar a excludente para
sua própria proteção. O Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte
Castrense permite nova capitulação da conduta, desde que mais favorável ao réu. In
casu, a reprimenda que melhor atende ao Princípio da Proporcionalidade é a da
apropriação indébita, devendo ser operada a desclassificação.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000081-
86.2013.7.07.0007. Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Data de Julgamento: 29/06/2015, Data de Publicação:
20/08/2015). (Grifo Nosso).

“APELAÇÃO. ESTELIONATO. Art. 251 do CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. apelo MINISTERIAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
REJEITADAS. PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA CONDENAR OS
RÉUS. Civis que auferiram vantagens indevidas por meio de saques e transferências
bancárias da conta de pensionista falecida. A competência da Justiça Militar da
União é atribuída pela Constituição Federal de 1988, estando plenamente válida, e
não causando dissenso entre os Tribunais Pátrios. O Código Penal Militar ao
definir os crimes militares estabeleceu no artigo 9° as hipóteses de cometimento de
crime militar, inclusive por civis, em tempo de paz. A Lei n° 8.457/92 atribui ao
Conselho Permanente de Justiça a competência para o julgamento de civis. Esta
Corte tem entendimento pacífico acerca da impossibilidade de julgamento
monocrático pelo Juiz-Auditor enquanto não operada alteração legislativa.
Precedentes. Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela confissão dos
Acusados como pela prova pericial. Não demonstrada a alegação de que os valores
foram revertidos integralmente para o tratamento de uma das filhas da pensionista
falecida, a caracterizar o estado de necessidade. Os requisitos ínsitos no art. 39 do
CPM, consubstanciados no perigo atual ou iminente, inevitável e não provocado
pelo agente, denotam ser medida excepcional o sacrifício do bem tutelado. Além
da aludida situação de perigo, deve estar presente a inexigibilidade de conduta
diversa. Dispondo o agente de outros meios, não há como falar na alegada
excludente de culpabilidade. Condenação que se impõe. Apelo Ministerial provido.
Unanimidade.”
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
13/15
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000016-
12.2018.7.00.0000.
Relator:
Ministro
MARCUS
VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de
Publicação: 21/05/2018). (Grifo Nosso).
No mais, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do
Código Penal Militar. Para tanto, deve se valer de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizarem a inexigibilidade de conduta diversa pelo Acusado.
Com efeito, a tese defensiva de que as condutas do apelante estejam
abarcadas pelo estado de necessidade não encontram respaldo nos elementos
probatórios amealhados nos autos.
As alegações do apelante de que ingressou clandestinamente na
Organização Militar objetivando furtar bicicletas para pagar dívidas contraídas com
traficante, por ser dependente químico, não passam de meras ilações sem conteúdo
probatório e, mesmo que condissessem com a verdade, tais relatos não se amparam
na excludente requerida, senão vejamos outros julgados desta egrégia Corte sobre o
tema:
“APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DO ACUSADO DE
PECULATO- APROPRIAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS CRIMES
DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES E DE FURTO QUALIFICADO. NÃO
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICAÇÃO DO
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. MAIORIA. Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à
saciedade. Não aplicação do princípio da insignificância. Em que pese o pequeno
valor das res, acentuado é o grau de reprovabilidade do agir do Apelante, não só
pelo fato de vender bens de uma Organização Militar, como também por traduzir
repetição de conduta de afronta ao patrimônio público e quebra da confiança que
lhe depositou um superior hierárquico. Igualmente não merece prosperar a
pretensão defensiva para que seja reconhecida a excludente de culpabilidade
prevista no artigo 39 do CPM, qual seja, ter o Acusado agido sob o manto do
Estado de Necessidade. Apesar de o Acusado ter afirmado em Juízo que contraiu
uma dívida no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) com um agiota, tal fato não
caracteriza um perigo atual e não provocado pelo agente. O Apelante agiu de
forma livre e consciente no seu intento de apropriar-se indevidamente do bem
pertencente à Administração Militar e que lhe estava confiado, impondo-se, desse
modo, a desclassificação de um dos crimes de Peculato-apropriação para o de
Apropriação indébita simples. Quanto ao segundo notebook, há que se levar em
conta, além dos traços objetivos da conduta do Acusado, a sua peculiar condição de
simples recruta como fator determinante para desclassificar o delito que lhe foi
atribuído de Peculato-furto para o de Furto, ainda que qualificado. Provimento
parcial do Apelo. Maioria.”
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
14/15
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000712-
14.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação:
19/08/2020). (Grifo Nosso).
A esse respeito, é oportuna a menção aos argumentos do Parecerista
(Processo principal, evento 6), in verbis:
“Insta ressaltar que os motivos apresentados pela defesa para o pedido de
absolvição, além de não se caracterizarem como circunstância que possa excluir o
crime ou a pena, reforçam ainda mais a gravidade da conduta do acusado. É cediço
que o estado de dependência química muitas vezes leva à prática criminosa. Nesse
cenário, cabe ao Estado adotar políticas públicas que possam evitar essa lastimosa
realidade do nosso país. Mas o Estado-juiz não pode admitir que a dependência
química seja utilizada como escudo para a prática de crimes, sob a alegação de
estado de necessidade.”
Não se pode aceitar, como quer a defesa, que eventual dificuldade
financeira ou dependência química possam servir como elementos caracterizadores
do estado de necessidade, é o que nos diz recente julgado desta Egrégia corte, in
verbis:
“APELAÇÃO.
DEFESA.
INGRESSO
CLANDESTINO.
PRELIMINARES.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95 E DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. ERRO DE FATO. ESTADO DE NECESSIDADE. 1. As disposições da
Lei nº 9.099/95 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, nos termos do art. 90-A
do citado regramento. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da
União. 3. O delito de ingresso clandestino configura-se com a prática da elementar
de penetrar em lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não
haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. 4. Trata-se
de crime formal, isto é, não depende da produção de um resultado naturalístico -
dano ao bem jurídico - para sua consumação. 5. A vulnerabilidade social não
constitui fator determinante para o agir delitivo, não sendo caracterizado como
excludente de ilicitude. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000045-
86.2023.7.00.0000.
Relator:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 30/06/2023, Data de Publicação:
17/08/2023).
Dessa forma, o acusado não trouxe aos autos quaisquer elementos de
prova que pudessem eximi-lo de sua responsabilidade criminal, ou até mesmo
atenuar esse ônus, de modo que não há incidência de causas excludentes da ilicitude
ou da culpabilidade, sequer do alegado estado de necessidade.
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:00
:: 40001356837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
15/15
O conjunto probatório produzido em juízo, com destaque para a prova
oral, comprovou a autoria e a materialidade das condutas delitivas praticadas pelo
apelante, quais sejam, Desobediência (Art. 301), Ingresso clandestino (Art. 302) e
Uso de documento pessoal alheio (Art.317), todos do CPM.
A pena se mostra justa e dentro dos parâmetros constitucionais da
legalidade, da individualização da pena e da razoabilidade, além da observância do
devido processo legal, no qual foram satisfeitas as garantias do contraditório e da
ampla defesa.
Diante do exposto, e superada a preliminar de nulidade do julgamento
na instância a quo, conheço do recurso interposto pela Defesa de CÁSSIO
ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO, mas nego-lhe provimento para manter, na
íntegra, por seus jurídicos fundamentos, a Sentença impugnada.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356837v9 e
do código CRC 73c5d510.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/12/2023, às 17:22:55
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
3. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
4. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.
7000730-93.2023.7.00.0000
40001356837 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:59
:: 40001357598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000730-93.2023.7.00.0000/SP
APELANTE: CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divergi da douta maioria, no tocante à matéria preliminar, por
discordar do posicionamento da corrente majoritária que rejeitou a declaração de
nulidade por inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada pela Defesa.
Tenho defendido que o magistrado, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art.
433 do CPPM, macula de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em
nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra. É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial
acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base
nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas
oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos
interesses do agente.
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo – do
Colegiado para o singular – não conduz à supressão de fase imprescindível à
concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade (art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a
produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor Távora e de Rosmar
Rodrigues
1:
“(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
7000730-93.2023.7.00.0000
40001357598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:59
:: 40001357598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
2/4
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos”.
Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da
celeridade e da duração razoável do processo, porquanto o que se almeja é frear a
procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo de impunidade ao
criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda,
de que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo,
necessariamente demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e,
principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
“(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente injustas.
(...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde que
se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).”. (Grifo nosso.).

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões
orais causou flagrante prejuízo à parte, eis que, nos termos do enunciado sumular nº
523 do STF, “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas
a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Grifo
nosso).
7000730-93.2023.7.00.0000
40001357598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:59
:: 40001357598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
3/4
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda
necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento
de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal
militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual
comum, o oferecimento das alegações finais na forma oral tem primazia sobre a
forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos casos complexos ou presente o
litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de
Processo Penal, que, aliás, foram objeto de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in
verbis:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela
acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir,
sentença. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão
concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de
manifestação da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados,
conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação
de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos).

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo,
expressamente atribuiu preferência às alegações orais, excepcionando essa forma
nos casos acima mencionados, os quais sequer se assemelham à presente hipótese
em julgamento.
Pelo exposto, acolho a preliminar defensiva para anular a Ação Penal
Militar nº 7000065-17.2023.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, com o
fim de ser observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357598v5 e
7000730-93.2023.7.00.0000
40001357598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:59
:: 40001357598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
4/4
do código CRC d6d617a8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/12/2023, às 14:46:37
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
7000730-93.2023.7.00.0000
40001357598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR